Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP). A defesa pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O réu foi flagrado na posse de aparelho celular subtraído da vítima alegando ter adquirido o aparelho por meio de aplicativo de vendas – OLX - uma feira, sem saber da sua origem ilícita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas por autos de apreensão, registros policiais, restituição do bem à vítima e prova testemunhal, inclusive depoimentos em juízo do policial responsável pela apreensão e da vítima do furto.
4. A alegação defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem não foi comprovada, cabendo ao acusado o ônus de demonstrar fato impeditivo da pretensão punitiva, conforme art. 156 do CPP.
5. A aquisição de bem por preço inferior ao praticado no mercado, sem nota fiscal, sem informações do vendedor e sem pesquisa prévia, configura fortes indícios de dolo direto, afastando a possibilidade de desclassificação para modalidade culposa.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT não admite desclassificação para receptação culposa em situações em que o contexto evidencia ciência, ou possibilidade concreta de ciência, acerca da origem ilícita do bem adquirido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.